Tribunal: TCU
Processo: 008.150/2017-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) em decorrência de diversas irregularidades na execução do Convênio 444/2006.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa) contra o Sr. Pedro Rodrigues Barbosa, ex-prefeito de Portel/PA (entre 2005 e 2008 e, reeleito, de 2009 a 2012), em decorrência de diversas irregularidades na execução do Convênio 444/2006, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX); 9.2 julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, irregulares as contas do Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX), e condená-lo ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor e data original do débito: Data Valor em R$ 28/12/2006 35.259,68 14/4/2009 257.994,94 9.3 aplicar ao Sr. Pedro Rodrigues Barbosa (CPF XXX.099.482-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4 autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência à Prefeitura Municipal de Portel/PA das seguintes ocorrências verificadas nestes autos, de modo a prevenir a repetição de falhas e/ou impropriedades semelhantes: 9.5.1. a ausência de formalização prévia e por escrito de alterações contratuais mediante termos de aditamento aos contratos iniciais nos convênios está em desacordo com o disposto no art. 60 da Lei 8.666/1993; 9.5.2. a celebração de contratos com prazo de vigência indeterminado afronta ao art. 57, § 3o, da Lei 8.666/1993; 9.6. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, à Prefeitura Municipal de Portel/PA e ao responsável; e 9.7. encaminhar cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Pará, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.